Tribunal: TJES
Processo: 5004165-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004165-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha-ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano material e moral, ajuizada por
CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO,
afastou a preliminar de prescrição quinquenal suscitada em sede de contestação Estado requerido.

Irresignado, a parte agravante sustenta que a pretensão autoral está prescrita desde o ano de 2021, pois a decisão final do processo administrativo se deu no dia 27 de maio de 2015, quando foi indeferido o pleito de reconhecimento de efetivo serviço feito pela parte agravada, tendo a ciência da decisão ocorrido em 27 de junho de 2016. A partir deste dia, deu início ao prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso administrativo pleiteando a reconsideração da decisão. No entanto, deixou transcorrer o prazo in albis.

Segundo a agravante, após dois anos o agravado apresentou peça que convencionou intitular de pedido de reconsideração, no entanto sem qualquer condão de manter a suspensão do prazo prescricional, pois evidentemente intempestiva.

Assevera que o requerimento administrativo intempestivo não suspendeu a fluência do prazo prescricional, que começou a correr da ciência da decisão proferida em 27/05/2015, razão pela qual encontra-se prescrita a pretensão autoral.

Acrescenta-se, ainda, que muito embora a parte agravada não fizesse jus à análise de seu pedido de reconsideração, o que foi pontuado na decisão da SEGER, este foi analisado única e exclusivamente em razão do poder de autotutela da administração pública. Nestes termos, requer a reforma da r. decisão, declarando-se a prescrição da pretensão.

Contrarrazões em ID nº 5356637, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha-ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano material e moral, ajuizada por
CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO,
afastou a preliminar de prescrição quinquenal suscitada em sede de contestação Estado requerido.

Irresignado, a parte agravante sustenta que a pretensão autoral está prescrita desde o ano de 2021, pois a decisão final do processo administrativo se deu no dia 27 de maio de 2015, quando foi indeferido o pleito de reconhecimento de efetivo serviço feito pela parte agravada, tendo a ciência da decisão ocorrido em 27 de junho de 2016. A partir deste dia, deu início ao prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso administrativo pleiteando a reconsideração da decisão. No entanto, deixou transcorrer o prazo in albis.

Segundo a agravante, após dois anos o agravado apresentou peça que convencionou intitular de pedido de reconsideração, no entanto sem qualquer condão de manter a suspensão do prazo prescricional, pois evidentemente intempestiva.

Assevera que o requerimento administrativo intempestivo não suspendeu a fluência do prazo prescricional, que começou a correr da ciência da decisão proferida em 27/05/2015, razão pela qual encontra-se prescrita a pretensão autoral.

Acrescenta-se, ainda, que muito embora a parte agravada não fizesse jus à análise de seu pedido de reconsideração, o que foi pontuado na decisão da SEGER, este foi analisado única e exclusivamente em razão do poder de autotutela da administração pública. Nestes termos, requer a reforma da r. decisão, declarando-se a prescrição da pretensão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, o agravado propôs ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, objetivando, em síntese, a retificação da Portaria 382-S, de 06/07/2010 para torná-la licença com vencimento, retroagindo assim os efeitos do Decreto nº 2.016-S, de 11/10/2011, que concedeu a licença com vencimentos, com os respectivos reflexos financeiros e benefícios previstos.

Narra o autor, ora agravado, que inicialmente requereu licença sem vencimento (maio/2010), o que foi deferido em 21/05/2010, através da
Portaria nº 382-S
, pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo que em 22/07/2010 protocolou pedido de emenda, a fim de que fosse retificada a Portaria 382-S para ocorrer a licença com vencimento, o que somente foi deferido em outubro de 2011, através do
Decreto

2.016-S
.

Segundo consta na petição inicial, além da licença não ter retroagido à data da solicitação (julho de 2010), sendo deferida e computada somente a partir de outubro de 2011, o autor, mesmo cursando Doutorado, e estando de licença, trabalhou, entregando laudos, durante os 15 meses não remunerados. Sendo em que
21/07/2013
pleiteou o reconhecimento de efetivo serviço, o qual foi indeferido em
27/05/2015
e, em
07/07/2018
apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido em
11/05/2020.

O autor, ora agravado, deixou consignado nas contrarrazões de Id nº 5356637, que “a ação judicial dos autos originários, busca enfrentar decisão exarada pelo Delegado-Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Dr. JOSÉ DARCY SANTOS ARRUDA, de 11 de maio de 2020, em processo administrativo, conforme fls. 435/447, Id 11383057 dos autos originários”.

A decisão saneadora, objeto do presente recurso, afastou a preliminar de prescrição, por entender que a decisão administrativa que gerou o ajuizamento da ação data de 11 de maio de 2020.

Pois bem. Analisando detidamente o processo administrativo ( Id nº e 16900485 e 16900486 - fls. 165/170) depreende-se que em 19/06/2013 o agravado apresentou requerimento de reconhecimento de efetivo exercício e, ao final requereu o seguinte:

a)
Seja deferido o pedido, para determinar sejam praticados todos os atos necessários A RETIFICAÇÃO da Portaria 382-S, de 06/07/2010, para considerá-la Licença com vencimento, de acordo com o art. 166, XI, da LC 46/94, nos termos e efeitos da Licença concedida em 13/10/2011, retroagindo-a à data de 08/07/2010, considerando-a para todos efeitos legais, dentre os quais direitos e vantagens, bem como para que possa ser promovido por antiguidade, por questão de Direito e Justiça;

b) Seja determinada a retificação dos dados lançados no SIARES, para RETROAGIR OS EFEITOS DA LICENÇA COM VENCIMENTOS, nos termos do art. 166, XI, da LC 46/94, à data de 08/07/2010.

Termo em que,

Pede Deferimento. Vitória/ES, 19 de junho de 2013.

Em 18/05/2015, o Superintendente de Polícia indeferiu o pedido do servidor, conforme documento de fls. 235 (id nº 16900491).

Posteriormente, os autos foram desarquivados e em 07/06/2018, o agravado protocolou pedido de reconsideração (Id nº 16900493 e 16900491 e fls. 263/265), no seguintes termos:

a)
O conhecimento do presente pedido de Reconsideração, para que lhe seja DADO PROVIMENTO, a fim de revogar a r. Decisão objurgada, para então deferir o pedido para que seja praticados os atos necessários a fim de efetivamente RETIFICAR a Portaria n° 382-S, de 06/07/2010, para considerá-la Licença com vencimento, computando todo o período de afastamento (08 de julho/2010 a 12 de outubro/2011), como de efetivo exercício, de acordo com o art. 166, XI, da LC 46/94, retroagindo os efeitos à data da concessão (08/07/2010), garantindo-lhe todos os direitos e vantagens decorrentes, inclusive para fins de promoção/progressão no cargo de Perito Criminal, para fins de Direito e Justiça;

b) Deferido o pedido anterior, requer seja determinada a retificação dos VENCIMENTOS, nos temos do art. 166, XI, da LC 46/94, à data de 08/07/2010;

c) Requer seja notificado da decisão a ser proferida, para fins de Direito.

Pede Deferimento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2018.

Na data de 11/05/2020, o Delegado Geral não acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo servidor, ora agravado, conforme consta às fls. 435/447 do processo administrativo (Id nºs 16900706 e 16900707).

A respeito do presente tema, destaco a orientação reiterada da Corte Superior no sentido de que o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.076.484/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA AO PAGAMENTO DE SEGURO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem adotou tese no sentido de que a interposição de recurso administrativo não suspende o prazo prescricional. Houve o necessário prequestionamento da matéria.

2. O pedido de reconsideração na esfera administrativa não possui o condão de suspender a contagem do prazo prescricional.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.207.097/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 29/4/2014.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. CONSUMAÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é a de que, estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial.

2. No caso, a decisão que não acolheu o pedido de reconsideração foi publicada no DODF em 22.11.1996, tendo o recorrente ajuizado a Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo apenas em 17.10.2003, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32. Ressalte-se, ademais, que a demissão do ora agravante é datada de 7.11.1991.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.223.297/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 29/10/2015.).

Na mesma linha de raciocínio é o entendimento dos demais tribunais de justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.RECEBIMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1.O pedido de reconsideração na via administrativa não possui o condão de promover a alteração do lapso prescricional, porquanto não figura como hipóteses de suspensão ou interrupção da fluência do prazo. Sendo aplicável, por analogia, a Súmula n° 430 da Corte Suprema, que prediz: pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. 2. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.

(Acórdão 1227674, 07037591220178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PRESCRIÇÃO ÂNUA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECUSA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A perda da pretensão do segurado de pleitear indenização dá-se em um ano (art. 206, § 1º, inciso II, alínea "b" do Código Civil e Súmula 101, do STJ). 2. Em relação ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional ânuo, encontra-se pacificado que ele começa a contar da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade, e que o pedido administrativo do pagamento de indenização securitária oriunda de invalidez apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Incidência da Súmula 229 e 278, do STJ), o que restou configurada antes do ajuizamento da presente ação. 3. O pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1371487, 07033530320218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 24/95 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/32 - OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, o prazo prescricional de cinco anos das ações manejadas contra a Administração Pública começa a correr a partir da ciência do interessado da prática do ato impugnado.

2. O pedido de reconsideração que, 'de lege lata', é despido de efeito suspensivo, não tem o condão de obstar a eficácia da avaliação de desempenho funcional e, por conseguinte, não interrompe ou suspende a prescrição do direito do servidor de postular judicialmente a anulação daquele ato.

3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.008146-6/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 09/06/2014).

Nos termos da jurisprudência, o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, assim, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

No caso em tela, o suposto direito do autor foi indeferido administrativamente na data de
27/05/2015
e, a partir de então passou a contar o prazo de 30 (trinta) dias para o pedido de reconsideração ou de 5 (cinco) anos para o de revisão, cujos termos finais ocorreriam/ocorrerão em 26/06/2015 e 27/05/2020, respectivamente.

O pedido de reconsideração foi interposto somente no ano de 2018 e, mesmo estando intempestivo e, exaurida a via administrativa, houve pronunciamento pela autoridade responsável.

O ato administrativo
formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

Assim, na medida em o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dito alhures, considerando que a ação de referência foi ajuizada em
08/04/2022
, ou seja, quando já havia se passado mais de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão administrativa de 2015, é impositivo o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão a fim de reconhecer a prescrição quinquenal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENDE PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Na origem, o agravado propôs ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, objetivando, em síntese, a retificação da portaria anterior para torná-la licença com vencimento. Em 21/05/2010, foi deferido o pedido de licença sem vencimento (maio/2010), através da
Portaria nº 382-S
, pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo que em 22/07/2010 protocolou pedido de emenda, a fim de que fosse retificada a Portaria 382-S para licença com vencimento, o que somente foi deferido em outubro de 2011, através do
Decreto

2.016-S
. Na data de
21/07/2013,
após vários pedidos de retificação da portaria, fez pedido de reconhecimento de efetivo serviço, o qual foi indeferido em
27/05/2015
e, em
07/07/2018
, apresentou pedido de reconsideração, cuja decisão data de 11/05/2020.

2.
A decisão saneadora, objeto do presente recurso, afastou a preliminar de prescrição, por entender que a decisão administrativa que gerou o ajuizamento da ação data de 11 de maio de 2020.

3.
A orientação reiterada da Corte Superior no sentido de que o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional.

4.
O instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, assim, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

5.
No caso em tela, o suposto direito do autor foi indeferido administrativamente na data de
27/05/2015
e, a partir de então passou a contar o prazo de 30 (trinta) dias para o pedido de reconsideração ou de 5 (cinco) anos para o de revisão, cujos termos finais ocorreriam/ocorrerão em 26/06/2015 e 27/05/2020, respectivamente.

6.
O pedido de reconsideração foi interposto somente em 2018 e, mesmo estando intempestivo e, exaurida a via administrativa, houve pronunciamento pela autoridade responsável.

7.
Na medida em o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dito alhures, considerando que a ação de referência foi ajuizada em
08/04/2022
, ou seja, quando já havia se passado mais de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão administrativa de 2015, é impositivo o reconhecimento da prescrição quinquenal.

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição quinquenal, nos termos do voto da Relatora.